Tribunal: TJDFT
Processo: 0709737-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709737-19.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: VANESSA MARTINS GUIMARAES LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, em face de decisão proferida pelo douto Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela agravante em desfavor de VANESSA MARTINS GUIMARÃES LIMA, determinou a suspensão do procedimento executivo, pelo prazo de um ano, em razão da impossibilidade de localização de bens penhoráveis. Eis o teor do decisório agravado (ID 50014710): DECISÃO Não tendo sido localizados bens penhoráveis suficientes à satisfação integral do crédito ora exequendo, defiro a suspensão desta execução (art. 921, inciso III, do CPC/2015), conforme pleiteado pela parte exequente, pelo prazo de um (1) ano, durante o qual estará suspensa a prescrição (art. 921, § 1.o, do CPC/2015). Os autos deverão ser movimentados para a pasta intitulada: “Execução suspensa CPC 921”. Depois de decorrido tal prazo sem que sejam encontrados bens penhoráveis, os autos serão remetidos automaticamente para o arquivo (art. 921, § 2.o, do CPC/2015) e, se não houver provocação da parte exequente, começará a correr o prazo de prescrição intercorrente (art. 921, § 4.o, do CPC/2015). Isso significa que o prazo de prescrição intercorrente correrá a partir da data do arquivamento provisório dos autos. Pretende a agravante a obtenção de liminar e posterior reforma da decisão que determinou a suspensão do presente processo, pugnando pelo deferimento do pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH da agravada. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. A despeito das dificuldades encontradas para a satisfação do débito, oriundo do contrato de mútuo, mantenho o entendimento de que a determinação de suspensão da CNH, bem como do direito de dirigir veículos automotores, efetivamente, não contribui para o adimplemento do compromisso celebrado entre as partes. Com efeito, o art. 139, IV, do Código de Processo Civil atribui ao juiz a incumbência de determinação de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais, ou sub-rogatórias necessárias à garantia do cumprimento da ordem judicial, inclusive quanto às ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Entretanto, o emprego de providências impositivas atípicas constitui medida excepcional, somente admitida ante a verificação, na espécie, de inequívoca necessidade e mediante prévia comprovação do esgotamento de todas as demais diligências, com o mesmo fim. Relevante ao desate da contenda é o teor do enunciado 12 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, divulgado em maio de 2015: (arts. 139, IV, 523, 536 e 771): A aplicação das medidas atípicas sub-rogatórias e coercitivas é cabível em qualquer obrigação no cumprimento de sentença ou execução de título executivo extrajudicial. Essas medidas, contudo, serão aplicadas de forma subsidiária às medidas tipificadas, com observação do contraditório, ainda que diferido, e por meio de decisão à luz do art. 489, § 1o, I e II. (Grupo: Execução) No caso dos autos, não houve demonstração do exaurimento das medidas postas ao alcance da recorrente, como os atos de expropriação, nos termos do artigo 523, § 3o, do CPC. Ora, sem a verificação da insuficiência dos meios processuais estabelecidos como adequados pelo legislador, inadmissível a utilização dos meios executórios atípicos, sob pena de afronta à previsibilidade na qual se desenvolve o processo, amparado pelo princípio constitucional do devido processo legal (art. 5o, LIV, da CF). Nesse contexto, a decisão recorrida não merece reparo, eis que se coaduna com o entendimento segundo o qual a suspensão da CNH e do direito de conduzir automóveis, não apresenta utilidade alguma para o fim de coagir o devedor a satisfazer a obrigação, além de não atender ao propósito contido no art. 139 do CPC. Por oportuno, trago à colação arestos desta Casa de Justiça sobre o tema: DIREITO PROCESUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ADOÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 139, IV DO CPC. SUSPENSÃO DA CNH. NÃO CABIMENTO. 1. Conquanto o artigo 139, inciso IV, do CPC, estabeleça a possibilidade de adoção de medidas coercitivas, a decretação de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do executado mostra-se desproporcional para os fins pretendidos. 2. De fato, devem ser adotadas outras medidas coercitivas para que o executado, ora agravado, possa adimplir a dívida, sem que, necessariamente, venham a suspender seu direito de dirigir veículos. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1238973, 07217118720198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. MEDIDA COERCITIVA. SUSPENSÃO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. PASSAPORTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A suspensão da carteira nacional de habilitação ou do passaporte para se adequar como medidas coercitivas previstas no artigo 139 do Código de Processo Civil, deve se mostrar eficaz para garantir a satisfação do crédito, com a comprovação de que sua determinação irá ultrapassar os obstáculos encontrados pelo credor em alcançar o adimplemento almejado. 2. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1233935, 07041224820198079000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no PJe: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, e sem necessidade de incursão quanto ao segundo requisito para a concessão da liminar, o fato é que não logrou a agravante, ao menos de um juízo de cognição sumária, demonstrar que a sua pretensão se encontra alicerçada na aparência do bom direito a justificar a liminar vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC/2015). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador